Tribunal: STF
Processo: RE 489343
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE
   DO RECURSO. ESCLARESCIMENTOS. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO
   RECORRIDO.
I - Não há que se falar em prejudicialidade do
   recurso extraordinário, nem em aplicação da Súmula 283 do STF,
   quando o Superior Tribunal de Justiça, analisando fundamento
   infraconstitucional não suficiente, nega provimento ao recurso
   especial.
II - Embargos de declaração acolhidos apenas para
   prestar esclarecimentos.